Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-61.2021.8.11.0091
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA RAMOS MAURO - CPF: 016.181.151-54 (RECORRIDO), PATRICIA SILVA CARDOSO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000519-61.2021.8.11.0091

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Monte Verde

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:

RODRIGO DA SILVA RAMOS MAURO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO DE TERCEIRO REGISTRADO EM NOME DO CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO EFETIVADA POR OCASIÃO DE SIMULAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRATATIVAS QUE NÃO SE CONCRETIZARA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DEVIDA. ASTREINTE QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que a ré incluiu seu nome indevidamente em um gravame sobre o veículo de terceiro, a despeito da inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, uma vez que realizou somente simulação de empréstimo junto à instituição financeira.

2.

No caso concreto, restou incontroverso que a ré incluiu indevidamente um gravame de alienação fiduciária registrada em nome do autor sobre o veículo de terceiros, na medida em que não havia relação jurídica entre as partes. Em verdade, houve apenas simulação de empréstimo para realização da alienação fiduciária, não contratado ao final pelo consumidor.

3.

A situação descrita ultrapassa o mero transtorno cotidiano, tendo causado prejuízos à esfera extrapatrimonial do autor que passou a ser cobrado reiteradamente pelo proprietário do veículo para que fosse realizada a baixa do gravame, assim, fazem jus à indenização por danos morais.

4.

Devida a multa por descumprimento arbitrada pelo juízo de origem, uma vez que o autor permaneceu por aproximadamente um ano com o gravame registrado em seu nome.

5.

In casu, considerando que a multa possui natureza coercitiva, a desconstituição do valor executado ou a diminuição do quantum é viável, uma vez que o valor não pode implicar em enriquecimento sem causa.

6.

Portanto, considerando que a multa alcançou um montante que fere a razoabilidade, deve ser minorada a astreinte para R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Rodrigo da Silva Ramos Mauro em face de Banco Bradesco S.A

Em síntese, o Autor informa que em agosto de 2020 procurou uma agência do banco Bradesco para realizar a simulação de um financiamento de veículo, entretanto, por possuir restrições em seu nome não foi possível finalizar a compra e as tratativas junto ao banco.

Aduz que após oito meses dos fatos foi procurado pelo proprietário do veículo que inicialmente havia realizado a simulação de compra, oportunidade em que foi informado que o veículo estava alienado e com gravame em seu nome junto ao DETRAN. Sustenta que o banco reclamado praticou ato ilícito ao inserir seus dados como alienante fiduciário do veículo nos registros do DETRAN, mesmo não possuindo qualquer relação jurídica com o banco. Ao final, busca a condenação do banco na obrigação de fazer consistente na baixa no gravame, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na

Inicial, isto para:

1. DECLARAR inexistente a vinculação à alienação fiduciária registrada no veículo GOL 1.0, Placa NEC5483, de propriedade de MARLLON JHERALD DA SILVA BELILA;

2. CONDENAR a Requerida a pagar à reclamante a importância de R$1.100,00 a título de danos morais.

a. Incidem juros de 1% desde a citação, isso até a data desta sentença, a partir da qual, englobando a correção, passa a incidir a taxa SELIC.

3. APLICAR e FIXAR o valor das astreintes em R$7.200,00, incidente a SELIC a partir desta sentença.

TORNA-SE DEFINITIVA a tutela antecipada anteriormente concedida.

Irresignado o Banco Bradesco apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais se insurge em face dos danos morais arbitrados, bem como postula a redução da multa por descumprimento. No mérito busca a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id no 119574013.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Inicialmente, conheço do recurso inominado, ao passo que é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Conforme relatado, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que a ré incluiu seu nome indevidamente em um gravame sobre o veículo de terceiro, a despeito da inexistência de qualquer relação jurídica entre as partes, uma vez que realizou somente simulação de empréstimo junto a instituição financeira.

Consta nos autos que o autor realizou uma simulação de empréstimo com a requerida para financiamento de um veículo. A negociação, contudo, não foi concretizada. Aduz que mesmo não celebrando qualquer contrato com o banco foi surpreendido com a ligação do atual proprietário do veículo informando que o bem estaria com registro de alienação fiduciária em nome do autor nos registro do DETRAN.

Alega que a inclusão do gravame é ilícita, na medida em que não houve relação jurídica entre as partes, mas mera simulação de empréstimo. Salientam que o fato ensejou diversos transtornos e cobranças por parte do proprietário do veículo. Indica que tentou resolver a questão administrativamente, mas que a instituição financeira impôs entraves à baixa do gravame, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Além de ter se tornado matéria incontroversa, face à ausência de impugnação específica pela ré, a parte autora demonstrou que, na esfera administrativa, a instituição financeira reconheceu, em diversos atendimentos, o erro consistente na inclusão indevida do gravame sobre o prontuário do veículo.

Em verdade não houve formalização de qualquer contrato, mas mera simulação de empréstimo. A instituição financeira inclusive se comprometeu, nas diversas conversas pelo aplicativo Whatsapp, em diferentes dias, a realizar o levantamento do gravame indevidamente incluído, inclusive com a realização de um novo contrato fictício para baixa no Detran, sendo os custos arcados pelas própria instituição financeira (áudio juntado na inicial).

Além disso, a parte autora demonstrou que o gravame constava no prontuário do veículo quando do ajuizamento da ação:

Nessa senda, conquanto a ré alegue genericamente não ter sido demonstrada qualquer conduta contrária ao direito, é evidente a existência de ato ilícito, consistente na indevida inclusão do gravame de alienação fiduciária em nome do autor sobre o veículo de propriedade de terceiro, sem relação jurídica que embasasse a restrição.

E, quanto à alegação de que a situação, se comprovada (e o foi), não caracterizaria danos extrapatrimoniais, igualmente sem razão a instituição financeira.

A situação descrita, ultrapassa o mero transtorno cotidiano, tendo causado prejuízos à esfera extrapatrimonial do autor que passou a ser cobrado reiteradamente pelo proprietário do veículo para que fosse realizada a baixa do gravame, assim, fazem jus à indenização por danos morais.

No que respeita ao valor arbitrado a título de indenização, entendo que o quantum fixado pela sentença (R$ 1.100,00 – mil e cem reais) não comporta redução, uma vez que fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, observo que a reclamada se insurge quanto à multa por descumprimento de obrigação de fazer (baixa de gravame) fixada quando do deferimento da tutela de urgência.

De fato, a decisão que deferiu a tutela de urgência determinou o seu cumprimento, sob pena de multa, sendo informado o descumprimento pelo Autor, oportunidade em que o juízo de origem majorou o valor das
astreintes.

Com efeito, de acordo com o art. 537 do CPC, é facultado ao magistrado reduzir o valor da multa fixada, se excessivo, considerando que a penalidade não pode implicar em enriquecimento sem causa, mas que também não pode ser irrisória a ponto de provocar o descaso ao cumprimento de ordens judiciais.

Verifico que o valor atualizado da multa se afasta da natureza coercitiva pretendida e apresenta-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade.

Deste modo, tendo em vista a pretensão atendida, ainda que posteriormente, e a ausência de prejuízos significativos ao autor, o importe da
astreinte
não deve possuir efeito remuneratório ou reparatório.

Dessa forma a multa fixada na decisão
a quo
deve ser minorada para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir o valor da multa aplicada, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022